Tribunal: TJSP
Processo: 1521051-51.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou por constatação de que o réu não concorreu para a infração penal. Subsidiariamente, a redução da pena basilar, concessão do benefício da gratuidade de justiça e isenção dos dias-multa ou sua redução ao mínimo legal. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade.

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória ou por constatação de que o réu não concorreu para a infração penal. Subsidiariamente, a redução da pena basilar, concessão do benefício da gratuidade de justiça e isenção dos dias-multa ou sua redução ao mínimo legal. Impertinência.

1) Absolvição. Impossibilidade. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. Acusado que estava em posse, para fins de tráfico, de 01 tijolo de maconha pesando quase um quilograma. Prova adequada e legítima para a condenação imposta. Circunstâncias do caso concreto que evidenciaram a mercancia ilícita. Depoimentos dos agentes públicos coesos e legítimos, com mínima divergência, irrelevante, em nada desmerecidos na prova produzida. Condenação mantida.

2) Dosimetria das penas. Afastamento dos maus antecedentes. Impossibilidade. Decurso de tempo que não inibe "maus antecedentes". É possível de valoração, como "maus antecedentes", condenações passadas em julgado ou cuja punibilidade fora extinta há mais de cinco anos, posto que o decurso do período depurador apenas inibe o reconhecimento da "reincidência", na dicção do artigo 64 do CP. "Direito ao esquecimento" não reconhecido. Observância ao princípio da individualização das penas. Art. 5o, XLVI. Questão recentemente definida diante do julgamento de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, que fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal."

3) Justiça Gratuita. Indeferimento. Réu acompanhado por procurador particular e que não comprovou adequada insuficiência econômica e já beneficiado com a fixação da sanção econômica em valor unitário mínimo. Pleito afastado.

Negado provimento.